Tribunal: TJDFT
Processo: 0734723-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTINUIDADE. COMPROVAÇÃO. OUTROS DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. BOA-FÉ.
1. As relações contratuais se baseiam, entre outros princípios, na boa-fé objetiva, na confiança e na vedação ao comportamento contraditório.
2. Havendo suficiente comprovação de manutenção da relação havida entre as partes, com a continuidade da utilização de serviço sem qualquer oposição, a mera ausência de assinatura do termo aditivo do contrato não desnatura o reconhecimento da relação negocial.
3. A empresa que disponibilizou o serviço prestado, o qual foi devidamente utilizado pela ré, é parte legitima para o ajuizamento de cobrança relativa à este serviço.
4. Recurso conhecido e desprovido.